Tribunal: TJES
Processo: 0003766-86.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-25

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
3766
-
8
6
.20
21
.8.08.00
47

APTE/APDO: PAULO MÁRCIO MAYORGA

APDO/APTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ARTIGO 155,
§4º, II

E IV
,

DO CÓDIGO PENAL
.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
DES
PROVIDO
S
.

1.
Verifica-se que
d
urante a instruç
ã
o processual, n
ã
o foram produzidos elementos de convic
çã
o suficientes quanto aos danos (morais ou materiais) sofridos pelo(a)(s) ofendido(a)(s), raz
ã
o pela qual imposs
í
vel se aferir o valor m
ín
imo de reparaç
ão
civil, consoante determina o artigo 387, inciso IV, do Estatuto Processual Penal. Nada impede, no entanto, que sejam acionados os meios ordinários para verificaç
ã
o da ocorrência dos danos e, consequente, a fixaç
ã
o de valor reparatório.

2.
In
casu
,
não há que se falar em insuficiência de provas, vez que
p
atente a certeza da prática dos fatos pelo apelante e que a conduta verificada se subsume perfeitamente ao tipo penal que lhe foi imputado

na peça inicial acusatória, inexistindo, pois, motivos para a reforma da sentença, que analisou detalhadamente a culpabilidade do apelante e a antijuricidade dos seus atos, respaldando se a condenação no suporte probatório produzido.

3
.
Recurso
s
conhecido
s
e desprovido
s
. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do
s
recurso
s

e

NEGAR
-LHE
S

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ____/_________/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003766-86.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
3766
-
8
6
.20
21
.8.08.00
47

APTE/APDO: PAULO MÁRCIO MAYORGA

APDO/APTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ARTIGO 155,
§4º, II

E IV
,

DO CÓDIGO PENAL
.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
DES
PROVIDO
S
.

1.
Verifica-se que
d
urante a instruç
ã
o processual, n
ã
o foram produzidos elementos de convic
çã
o suficientes quanto aos danos (morais ou materiais) sofridos pelo(a)(s) ofendido(a)(s), raz
ã
o pela qual imposs
í
vel se aferir o valor m
ín
imo de reparaç
ão
civil, consoante determina o artigo 387, inciso IV, do Estatuto Processual Penal. Nada impede, no entanto, que sejam acionados os meios ordinários para verificaç
ã
o da ocorrência dos danos e, consequente, a fixaç
ã
o de valor reparatório.

2.
In
casu
,
não há que se falar em insuficiência de provas, vez que
p
atente a certeza da prática dos fatos pelo apelante e que a conduta verificada se subsume perfeitamente ao tipo penal que lhe foi imputado

na peça inicial acusatória, inexistindo, pois, motivos para a reforma da sentença, que analisou detalhadamente a culpabilidade do apelante e a antijuricidade dos seus atos, respaldando se a condenação no suporte probatório produzido.

3
.
Recurso
s
conhecido
s
e desprovido
s
. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do
s
recurso
s

e

NEGAR
-LHE
S

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 24 de abril de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
3766
-
8
6
.20
21
.8.08.00
47

APTE/APDO: PAULO MÁRCIO MAYORGA

APDO/APTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de recursos de Apelação Criminal interposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por

PAULO MÁRCIO MAYORGA

em face da sentença de fls. 120/125, proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que

julgou

procedente
a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, condenou o réu nas iras do
artigo
155
,
§4º, inciso II
e IV
,

na forma do art. 71, ambos
do Código Penal,

condenado ao cumprimento da pena de 0
7 (sete)
ano
s e
0
6

(seis)
meses de reclusão,
a cumprir inicialmente no regime fechado,
além
do pagamento
de
93 (noventa e três)
dias-multa.

Recurso interposto
pelo Ministério Público
,

p
ugnando
pela fixação de um valor mínimo suficiente para reparação dos danos sofridos pela vítima (Igreja Koinonia), com base no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Pen
al.

Em razões apresentadas às fls. 142/148, a douta Defensoria Pública Estadual pleiteia a absolvição do réu, ora apelante, sob o argumento de que não há provas do crime de furto qualificado atribuído na denúncia.

Pois bem.

E
xternado o desejo de recorrer pela defesa, o
s
recurso
s
fo
ram
apresentado
s
tempestivamente, preenchidos os demais pressupostos para a sua análise nesta instância recursal.

N
arra a denúncia que:

“
[...] nos dias 15 e 16 de novembro de 2021, na Avenida Principal, Igreja Koinonia, bairro Centro, nesta cidade, o denunciado, juntamente com Leonardo Pereira Leal, agindo em concurso, subtraíram para si, durante a noite, 01 (um) notebook com case, 01 (um) computador de mesa, 01 (um) ar-condicionado, 01 (um) cofre contendo aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil reais) em espécie, e 01 (uma) mesa de som, além de alguns materiais de limpeza, pertencentes à Igreja Koinonia. Narra a peça informativa que, na data e local supracitados, policiais militares foram acionados para atendimento ao Sub Tenente PM RR Carrafa, que é responsável pela Igreja Koinonia, sendo informados que a Igreja havia sido alvo de furto, onde fora subtraído 01 (um) notebook com case, 01 (um) computador de mesa, 01 (um) ar condicionado, 01 (um) cofre contendo aproximadamente R$3.000,00 (três mil reais) em espécie, e 01 (uma) mesa de som, além de alguns materiais de limpeza. Todavia, durante o atendimento ao Sub Tenente Carrafa, se apresentou a guarnição a testemunha José Dias dos Santos Júnior, relatando que segunda-feira (15/11/2021), presenciou dois indivíduos adentrando a Igreja e subtraindo os bens citados, utilizando-se de uma escada e um carrinho de mão. José narra que os indivíduos saíram do imóvel e retornaram na noite do dia 16 de novembro de 2021, agindo da mesma forma para, então, subtrair o cofre e que presenciou tal ação pois se encontra morando nas ruas e dorme num imóvel abandonado, ao lado da referida Igreja. Ademais, José também disse ter escutado os indivíduos telefonando para vários hotéis, procurando vaga para se hospedarem naquela noite, sendo, por fim, o Hotel Boroto escolhido, situado na Av. João XXIII desta cidade. Diante das informações, a polícia militar se dirigiu até o Hotel, sendo informados de imediato o número do quarto dos suspeitos. Após anunciarem sua presença, o denunciado Paulo Márcio Mayorga foi quem abriu a porta, onde também foi visto que em sua companhia estava Leonardo Pereira Leal. Foi possível observar pelos militares no display do celular do indiciado Leonardo, fotografias tiradas recentemente e também fotografias de grande quantidade de dinheiro em cédulas de R$100,00 (cem reais), R$ 50,00 (cinquenta reais) e R$ 20,00 (vinte reais). Além disso, após diligências, os

militares encontraram a quantia total de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais) em dinheiro, 02 (duas) carteiras de bolso contendo documentos pessoais de ambos, 01 (uma) bolsa contendo roupas e ferramentas, 01 (um) aparelho celular de Leonardo e 15 (quinze) pedras de substância análoga ao crack. Por fim, em sede policial, a testemunha José Dias dos Santos Junior reconheceu Paulo Márcio Mayorga e Leonardo Pereira Leal como autores do furto praticado na igreja. Requer, por fim, o seguinte: [...] 3) Seja fixado valor mínimo para a reparação dos danos causados pelas infrações, tanto materiais como morais (STF Resp. nº 1585.684), a serem cerificadas em instrução criminal, nos moldes do artigo 387, IV, do CP. [...]
“

Verifica-se que a instrução processual transcorreu de forma regular, sendo garantido ao ora apelante PAULO MÁRCIO MAYORGA o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, não havendo nulidades, causas extintivas de punibilidade ou excludentes da responsabilidade pena
l.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

P
ugna
o
parquet

pela fixação de um valor mínimo suficiente para reparação dos danos sofridos pela vítima (Igreja Koinonia), com base no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Pen
al.

Extrai-se dos elementos de convicção coligidos à instrução processual, que o réu PAULO subtraiu da Igreja Koinonia, 01 (um) notebook com case; 01 (um) computador de mesa; 01 (um) ar-condicionado; 01 (um) cofre contendo aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil reais) em espécie; e 01 (uma) mesa de som; além de alguns materiais de limpez
a.

Verifica-se que
o douto ju
í
zo
a quo,

reconheceu a condenaç
ã
o do agente pelo crime a ele imposto, qual seja, roubo majorado, no entanto, deixou de condená-Io
à
indenizaç
ã
o pretendida pelo Ministério P
ú
blico a fim de repara
ção
dos danos causados a v
í
tima,
daí a irresignação do
parquet
.

No entanto, c
ompulsando os autos,

comungo do entendimento explicitado na sentença recorrida, no sentido de que d
urante a instruç
ã
o processual, n
ã
o foram produzidos elementos de convic
çã
o suficientes quanto aos danos (morais ou materiais) sofridos pelo(a)(s) ofendido(a)(s), raz
ã
o pela qual imposs
í
vel se aferir o valor m
ín
imo de reparaç
ão
civil, consoante determina o artigo 387, inciso IV, do Estatuto Processual Penal. Nada impede, no entanto, que sejam acionados os meios ordinários para verificaç
ã
o da ocorrência dos danos e, consequente, a fixaç
ã
o de valor reparatório.

Importante destacar que, durante a instruç
ã
o processual, o representante do Ministério P
ú
blico sequer apontou o valor da reparaç
ã
o m
í
nima a qual entende ser direito da v
í
tima, apresentando o valor m
í
nimo de R$ 6.000,00 (seis mil reais) somente em fase de recurso. Fato que corrobora com a estéril produç
ã
o de elementos suficientes para aferir os danos almejados pelo órg
ã
o acusador.

Não se pode olvidar
,
que
este valor apresentado n
ã
o é digno de credibilidade, eis que foi obtido exclusivamente pelo depoimento de urna
ú
nica testemunha, que sequer presenciou a ocorrência do fato.

Assim, para que fosse poss
í
vel a fixa
ção
do valor m
í
nimo deveria a v
í
tima (e n
ã
o a testemunha) ser intimada para juntar aos autos cópia da nota fiscal dos produtos subtra
í
do
s
, o que n
ão
foi feito.

N
essa senda, não vejo como dar provimento ao recurso do
parquet.

RECURSO DA DEFESA - DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS

A
defesa técnica pleiteia a absolvição do apelante, alegando não haver provas suficientes para embasar o édito condenatório. Todavia, após análise minuciosa do que dos autos consta, tem-se que não lhe assiste razão.

E
isso porque verifica-se como prova d
a
materialidade
do delito de furto qualificado encontram-se anexados aos autos o Boletim Unificado n° 46359289, de fls. 07/09, o Auto de Apreensão de fls. 24, e demais documentos que acompanham o inquérito policial.

No tocante a
autoria
atribuída ao apelante,
tem-se
os depoimentos prestados em juízo
pelos policiais militares e outras testemunhas
, por meio audiovisual, conforme extraídos da r. sentença.

Nessa senda,
c
onforme se observa dos depoimentos prestados em audiência e do interrogatório do acusado, n
ã
o restam d
ú
vidas quanto a autoria do crime.

E, ainda, c
omo se depreende
dos autos
, os fatos narrados na denúncia restaram comprovados no decorrer da instrução processual, não havendo qualquer dúvida de que o apelante subtraiu, em cooperação com a também denunciado Leonardo, vários objetos da Igreja Koinonia,
o
que caracteriza a conduta típica e antijurídica prevista no art. 155, §4º, incisos II e IV, do Código Penal.

Dessa forma, não se vislumbra o menor espaço para acolhimento da tese absolutória, uma vez que patente a certeza da prática dos fatos pelo apelante e que a conduta verificada se subsume perfeitamente ao tipo penal que lhe foi imputado na peça inicial acusatória, inexistindo, pois, motivos para a reforma da sentença, que analisou detalhadamente a culpabilidade do apelante e a antijuricidade dos seus atos, respaldando se a condenação no suporte probatório produzido.

A finalidade de ter a coisa alheia móvel para si ou para outrem configura o
animus furandi
no crime de furto (elemento subjetivo do tipo). Assim, é essencial para a sua ocorrência que com a subtração haja o objetivo de ter o agente o bem furtado para si ou para outrem; entretanto, independe do intuito de angariar lucro.

Portanto, diante da ausência de fundamentos para a reforma ora pretendida, entendo que deve ser preservada a sentença vergastada de primeiro grau.

Assim sendo, a manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do
s

presente
s

recurso
s
para,
no mérito,

NEGAR
-LHE
S
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)